Tribunal: TJDFT
Processo: 0756388-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756388-27.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MATHEUS RODRIGUES LOBO MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E CONVERSAS POR APLICATIVO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. CONDENAÇÃO. VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida. Deve prevalecer o voto majoritário, que negou provimento ao recurso de apelação do réu, interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal. O recorrente aponta violação ao artigo 384 do Código de Processo Penal, alegando o caso em exame exige o aditamento da denúncia, em virtude de ter sido julgado com base em local diverso do qual teriam ocorrido os fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 384 do CPP, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017